Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. FORNECIMENTO DE COMPONENTES ORIGINAIS. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). O contrato de seguro é exteriorizado pela apólice ou bilhete do seguro (art. 758 do Código Civil), que deve especificar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760 do Código Civil). A lei determina ainda que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil).

2. Na hipótese de contrato de seguro patrimonial oriundo de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, entre os direitos básicos do consumidor, o de ter a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6°, III do CDC). Prevê também que o consumidor só se vincula às disposições inseridas nos contratos se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo e desde que os respectivos instrumentos não tenham sido redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC). Dispõe ainda que os contratos devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis (art. 54, § 4° do CDC), e quando se tratar de cláusula que importe em restrição de direitos inseridas — como é o caso das cláusulas limitativas ou restritivas nos contratos de seguro — estas deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão pelo consumidor (art. 54, § 4° do CDC).

3. À luz da principiologia que norteia as relações civis e de consumo, caso o segurado não tenha recebido previamente informações claras e adequadas a respeito das condições de cobertura do seguro, principalmente das que importam em exclusão ou limitação do risco, não poderá a seguradora se eximir do pagamento da indenização alegando a sua incidência. Assim, a inserção de limitações nos riscos cobertos em contrato de seguro é válida desde que haja clareza e transparência na sua estipulação, tendo em vista o inafastável dever de informação atribuído ao fornecedor na relação de consumo.

4. Para se eximir dessa obrigação, considerando que a atuação das partes deve ser pautada sob denominada ética da situação e à luz do princípio da boa-fé objetiva, que no caso de contrato de seguro deve ser guardada pelo segurado e pelo segurador tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes, deve o fornecedor (seguradora) informar ao consumidor (segurado), no momento da celebração do contrato de seguro, todas as eventuais limitações de direito, as quais devem constar de forma clara e com destaque, permitindo a sua inequívoca ciência ou possibilidade de conhecimento.

5. É certo que, no fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, a lei impõe ao fornecedor, como regra, a obrigação de empregar componentes de reposição originais adequados e novos. Secundariamente, caso haja expressa autorização do consumidor, admite-se o emprego de componentes não originais ou usados, desde que adequados e mantenham as especificações técnicas do fabricante (art. 23 do CDC).

6. No caso, não consta da proposta ou da apólice do seguro, únicos documentos comprovadamente entregues ao segurado no ato da contratação, qualquer exclusão ou limitação expressa acerca da não utilização de peças originais ou da concessionária autorizada da fabricante do veículo. A apólice, na verdade, somente dispõe que o segurado contratou serviço adicional de reparo ou reposição de vidro de padrão superior, denominado “Vidro Protegido Plus”. As cláusulas limitativas, de acordo com a seguradora, constariam de documento apartado que não foi entregue ao segurado por ocasião da contratação do seguro e, por esse motivo, estariam acessíveis somente na página da seguradora na internet. Ocorre que o endereço eletrônico mencionado nas observações finais e que constitui a única informação disponibilizada na apólice que, por expressa determinação legal, já deveria obrigatoriamente especificar os riscos assumidos e os limites da garantia (art. 760 do Código Civil), não constitui endereço direto para acesso ao documento, tratando-se, na verdade, de endereço genérico que leva para uma das páginas principais do site da seguradora. Não bastasse a falta de informação clara, ostensiva, destacada e específica por parte do fornecedor do serviço, o que, por si só, já dificulta o acesso do conteúdo pelo segurado, contrariando toda a principiologia e disciplina normativa do Código de Defesa do Consumidor, no caso o apelante comprovou que nem mesmo após criar um cadastro no site da seguradora — o que ainda somente seria possível após já ter sido feita a contratação — se conseguia ter acesso direto ao referido documento, que não constava na área restrita que reúne ou deveria reunir as informações e documentos básicos relacionados àquele contrato de seguro em específico. Essa constatação, vale ressaltar, independe da área de formação profissional do segurado, posto se tratar de informações que, por natureza, se não estão expressas, deveriam ao menos, dentro de um padrão mínimo de razoabilidade, ser de fácil obtenção, até mesmo porque são elementares do contrato, de modo que o seu conhecimento prévio, dependendo das circunstâncias, pode ser decisivo para a contratação ou não do seguro pelo interessado.

7. Sob todos os ângulos, não é possível agasalhar a tese da seguradora de que o segurado teve conhecimento inequívoco das condições do seguro, na medida em que, além de ferir o dever de informação, transfere para o consumidor o ônus de empreender um verdadeiro trabalho investigativo em páginas da internet para obter informações imprescindíveis ao contrato e que, como já destacado, deveriam estar claramente especificadas e expressamente destacadas na apólice do seguro, ou, no mínimo, que fossem disponibilizados no documento de contratação (proposta ou apólice do seguro) meios e referências que permitissem que o consumidor obtivesse um acesso transparente, direto e descomplicado às condições básicas do serviço que estava contratando.

8. Diante desse cenário, considerando a falta de informações claras e adequadas, importando descumprimento do dever contratual por parte da seguradora, bem como considerando que, ordinariamente, seja pela previsão legal que exige, como regra, o fornecimento de componentes originais (art. 21 do CDC), seja pela característica do próprio serviço adicional contratado, que no caso não era o básico mas sim o de padrão superior (“Vidro Protegido Plus”), não é razoável, diante dessas circunstâncias, admitir a validade e a eficácia da cláusula limitativa de cobertura em prejuízo do consumidor, o que importa no reconhecimento da responsabilidade da seguradora pelo ressarcimento do valor comprovadamente gasto pelo segurado com a realização de serviço (substituição de vidro do para-brisa do veículo segurado utilizando peças originais) que deveria ter cobertura contratual mas foi negado administrativamente.

9. Recurso conhecido e provido.